Tribunal: TJDFT
Processo: 0003856-58.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO ANÁLOGICA. NÃO CABIMENTO. NATUREZAS DISTINTAS.
I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, tratam-se de institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos absolutamente diferentes.
III - Ainda que reconhecida circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
IV - Recurso conhecido e desprovido.